Tribunal: TJBA
Processo: 0302164-64.2011.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0302164-64.2011.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Ana Lucia Miranda Costa Advogado(s): GILMAR SANTOS DA SILVA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL ART. 205, CC. 10 ANOS. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. PRECEDENTES STJ. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. I - No que se refere à alegada ocorrência de prescrição do direito de cobrança de astreintes, é sabido que a multa diária consiste em instituto com finalidade coativa, não possuindo natureza acessória à obrigação de fazer e nem tem definição em nosso ordenamento jurídico. Assim, o prazo prescricional da multa deve seguir a regra geral de 10 (dez) anos estabelecida no art. 205 do Código Civil. II - Na hipótese dos autos, considerando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 08/08/2022, conforme certidão de ID 32744508, nota-se que ainda não houve o transcurso dos 10 (dez) anos. Prefacial afastada. III - Depreende-se da leitura do artigo 537 do CPC que a estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação é requisito essencial para a fixação da astreinte. Somente após o descumprimento do prazo estipulado é que se impõe o dever de pagar a multa diária. IV - No caso dos autos, verifica-se que a relatora à época deferiu a medida liminar pleiteada, mas não estabeleceu prazo de cumprimento da obrigação e fixou multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), sem especificar a periodicidade de sua incidência. Assim, a referida decisão foi omissa quanto à fixação do prazo para cumprimento da obrigação pelo Estado da Bahia e pelo Município de Salvador e a Recorrente, sabendo que não foi fixado determinado prazo, à época não impugnou referida omissão. V - Isto posto, considerando a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação, não há se falar na incidência de multa. VI - Acolhimento da impugnação. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Impugnação à Execução nº 0302164-64.2011.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado ESTADO DA BAHIA e outros, e como impugnado/exequente Ana Lúcia Miranda Costa. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06 - 14232